Tribunal: TJSP
Processo: 2033544-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA - Contrato bancário – Empréstimos - Descontos sobre a renda líquida do consumidor - Percentual máximo de 30% - Art. 2o, § 2o, I, da Lei no 10 820/2 003 - Atendimento ao princípio da dignidade da pessoa humana - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033544-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que é agravante JOSÉ PAULO
SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033544-47.2020.8.26.0000 -Voto no 47854
2
VOTO No: 47854
AGRV.No: 2033544-47.2020.8.26.0000
COMARCA: ITUVERAVA
AGTE. : JOSE PAULO SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDO. : BANCO BMG S/A
“TUTELA DE URGÊNCIA - Contrato bancário Empréstimos -
Descontos sobre a renda líquida do consumidor - Percentual
máximo de 30% - Art. 2o, § 2o, I, da Lei no 10 820/2 003 -
Atendimento ao princípio da dignidade da pessoa humana -
Recurso provido.”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão proferida nos autos da ação revisional de
contrato que moveu contra o agravado, na qual o MM.
Juiz “a quo” indeferiu a limitação dos descontos
relativos a empréstimos a 30% dos seus rendimentos
líquidos. Alega, em síntese, que: sua renda está
comprometida porque o banco vem descontando acima do
patamar legal; a soma dos descontos dos empréstimos
ultrapassam
o
percentual
de
30%
dos
seus
rendimentos, comprometendo seu sustento e de sua
família.
Não houve pedido de tutela antecipada.
O banco respondeu, afirmando que as
parcelas do contrato de empréstimo são debitadas na
conta do autor; inexiste ilegalidade.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
As normas insculpidas no Código de
Defesa do Consumidor aplicam-se ao caso "sub iudice"
(art. 3o, § 2o), conforme preleciona LUIZ ANTONIO
RIZZATTO NUNES:
“A norma faz uma enumeração
específica, que tem razão de ser. Coloca
expressamente os serviços de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, antecedidos do advérbio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033544-47.2020.8.26.0000 -Voto no 47854
3
'inclusive'. Tal designação não significa
que existia alguma dúvida a respeito da
natureza dos serviços desse tipo. Antes
demonstra, mais uma vez, a insegurança do
legislador,
em
especial,
no
caso,
preocupado que os bancos, financeiras e
empresas de seguro conseguissem, de alguma
forma, escapar do âmbito da aplicação do
CDC. Ninguém duvida de que este setor da
economia presta serviços ao consumidor e
que
a
natureza
desta
prestação
se
estabelece tipicamente numa relação de
consumo” (“COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR Direito Material Arts. 1o a
54 São Paulo Saraiva 2 000 pág. 98).
Tal entendimento foi sumulado pelo
STJ:
“Súmula
297
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.”
O E. STF pacificou a questão com o
julgamento
da
ADIN
2.591
reconhecendo
a
aplicabilidade das normas do CDC às instituições
financeiras.
Em cognição sumária, ficou demonstrado
através de demonstrativo de pagamento e contratos
celebrados com o recorrente que houve cobrança
mensal acima de 30% dos vencimentos líquidos do
agravante para saldar o débito (fls. 89 e 94).
Ocorre que o desconto de parcelas
decorrentes de contratos de empréstimo consignado
deve ser admitido desde que respeite o limite de 30%
da renda líquida, como expressamente regulamentado
em lei própria (Lei no 10 820/2 003, art. 2o, § 2o,
I), aplicável por analogia a outros contratos de
empréstimo.
Cumpre
observar
que,
ainda
que
realizados em conta corrente, os descontos efetuados
pela instituição financeira se submetem a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033544-47.2020.8.26.0000 -Voto no 47854
4
limite, pois as verbas depositadas em numerário
pertencente ao mutuário não perdem a natureza
alimentar,
não
podendo
ser
objeto
de
débitos
automáticos que superem aquele limite, ainda que
pactuados.
Ademais, reza o art. 833, IV, do CPC,
que não pode o banco-réu privar o autor de seus
vencimentos:

“Art.
833.
São
impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os
montepios,
bem
como
as
quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo
e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o;”
Referido dispositivo legal tem como
fundamento a garantia constitucional, prevista no
art. 7o, X, da Constituição Federal, que determina,
“in verbis”:
“Art. 7o. São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros
que
visem
à
melhoria
de
sua
condição social:
(...)
X - proteção do salário na
forma da lei, constituindo crime sua
retenção dolosa;”
Quis a lei preservar a necessidade
básica de sobrevivência do indivíduo, que não pode
ver
penhorados
os
recursos
destinados
à
sobrevivência de sua família, conforme nos ensina
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033544-47.2020.8.26.0000 -Voto no 47854
5
“A remuneração do trabalho
pessoal, de maneira geral, destina-se ao
sustento do indivíduo e de sua família.
Trata-se, por isso, de verba de natureza
alimentar, donde a sua impenhorabilidade.”
(“PROCESSO DE EXECUÇÃO” 15a edição pág.
253 EDIÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DIREITO 1 991
São Paulo)
Remansosa a jurisprudência a admitir
30% como percentual máximo para desconto sobre
salários, proventos ou vencimentos:
“Tutela
antecipada
-
Pretendido pelo agravante que os descontos
relativos às parcelas do empréstimo fossem
limitados a 30% dos seus vencimentos
líquidos - Admissibilidade da limitação -
Princípio da dignidade humana - Preservado
o
caráter
alimentar
da
remuneração
auferida - Aplicação do art. 2o, § 2o, I,
da Lei 10.820/2003 - Precedentes do STJ e
do TJSP - Viabilidade da limitação de 30%
dos
descontos
incidentes
sobre
os
vencimentos líquidos do agravante - Agravo
provido."
(Agravo
de
Instrumento
no2025705-15.2013.8.26.0000 Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE j. 23.10.13)
“Desconto em folha de pagamento consignado. Servidor público
estadual. Limite de 30%. Normatização
federal. 1. o decisum vergastado, ao
estabelecer
o
limite
de
desconto
consignado em 70% (setenta por cento) do
valor bruto do vencimento da agravada,
destoa da orientação do STJ, no sentido de
que tal limite deve ser de 30% (trinta por
cento)
dos
rendimentos
líquidos
do
servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são
limitados ao percentual de 30% (trinta por
cento) em razão da natureza alimentar dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033544-47.2020.8.26.0000 -Voto no 47854
6
vencimentos
e
do
princípio
da
razoabilidade. 3. Agravo Regimental não
provido.” (Ag Rg no RESp 1414115/RS Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN Segunda Turma j.
15/05/2 014)
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator